Tribunal: TJDFT
Processo: 0718064-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
À Contadoria Judicial para realizar novo cálculo, excluindo a VPNI (Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada), que não foi abrangida pelo comando do título executivo decorrente do mandado de segurança coletivo, cujo dispositivo foi expresso em "assegurar, apenas aos associados do impetrante que ocupavam cargo em comissão à época de suas aposentadorias, o vencimento atinente ao regime de 40 (quarenta) horas semanais". Após o cálculo, às partes, em 5 (cinco) dias. Brasília, 14 de maio de 2020. Des. Mario Machado Relator